Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702423-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO(A): BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lac Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança (processo n. 0736002-89.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão de prazo para apresentação de rol de testemunhas. Em suas razões recursais (ID 22724727), a agravante alega que se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento contra a r. decisão, porquanto se evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ressaltando a iminência da realização da audiência de instrução. Narra que, intimada para se manifestar acerca da produção de provas, informou que o acervo fático probatório já se mostrava suficiente para o deslinde do feito, mas a parte adversa requereu a produção de prova testemunhal. Discorre que o Juízo de origem concedeu prazo para a parte adversa apresentar rol de testemunhas, mas não lhe oportunizou o mesmo, “ignorando-se completamente o direito da ora Agravante à produção de contraprova testemunhal, o que viola frontalmente o seu direito de ampla defesa”. Indica que houve violação ao art. 357, § 4o, do CPC, pois, após o deferimento da dilação probatória, deve-se conceder prazo comum às partes litigantes para apresentação de rol de testemunhas, não havendo se falar em preclusão. Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal para que seja suspensa a realização da audiência de instrução a ser realizada no processo de origem e, no mérito, requer a reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 22724728. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.015 do CPC apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. O presente recurso foi interposto contra decisão saneadora que indeferiu o pedido de concessão de prazo para apresentação de rol de testemunhas. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse da decisão objurgada: (...) Em relação a não concessão de prazo para a ré arrolar testemunhas, como se extrai da petição de ID71418337, a ré informou que não tinha provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide. Dessa forma, considerando que a ré, intimada para especificar provas informou que estava satisfeita com o acervo probatório constante dos autos, ficou preclusa a oportunidade de produzir prova oral. Nesse sentido, o precedente do TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA DA FALSIDADE DO CHEQUE. VALIDADE DA PERÍCIA. RECONVENÇÃO. VALORES DESPENDIDOS COM A PERÍCIA CONTRATADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA, QUE DEU CAUSA À REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. 1. Se a parte autora não formulou o pedido de produção de prova testemunhal antes do saneamento do processo, encontra-se preclusa a oportunidade de fazê-lo. (...)(Acórdão 1293160, 07227043020198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a decisão de ID 74227814 deve ser mantida. Cumpra-se. Verifica-se, assim, que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no referido rol do art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual o presente recurso não merece ser conhecido. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento. A par de tal quadro, observa-se que não se trata de situação que poderá causar sério prejuízo à parte caso a questão não seja imediatamente reexaminada neste grau recursal, sobretudo pois a matéria arguida poderá ser analisada em preliminar por ocasião de eventual recurso de apelação na hipótese de sentença desfavorável à ora recorrente. Não há que se falar, assim, em inutilidade do julgamento da questão na apelação. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora